Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA OFERTA DE VAGA EM CRECHE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GESTÃO REGULAR DE VAGAS EM CRECHE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao ressarcimento dos valores desembolsados com a matrícula e mensalidades da creche particular de seu filho, na quantia de R$23.677,66.

2. Na origem, a autora, mãe solo de criança nascida em 15/07/2022, informou ter requerido tempestivamente vaga em creche pública junto ao Distrito Federal, em maio de 2023, sem, contudo, obtê-la em prazo razoável, apesar das reiteradas consultas ao sistema oficial de matrícula, circunstância que a obrigou a matricular o filho em instituição particular de educação infantil para viabilizar o exercício de sua atividade profissional. Aduziu que, somente em março de 2025, após mais de um ano e nove meses da solicitação inicial, foi disponibilizada vaga na rede pública, período em que arcou com despesas no montante de R$ 31.956,77, referentes a matrícula e mensalidades. Sustenta que se trata de hipótese de omissão específica do ente público no cumprimento do dever constitucional de assegurar educação infantil e que, presente o nexo causal entre a inércia estatal e o dano suportado, impõe-se o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recurso do DF isento de preparo. Recurso da parte acompanhado de preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A controvérsia cinge-se a definir se a demora na disponibilização de vaga em creche pública, havendo fila de espera regularmente instituída e critérios objetivos de prioridade, enseja responsabilidade civil do ente distrital pelo ressarcimento das despesas arcadas pela genitora em instituição privada.

5. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que a espera por vaga em creche pública estaria justificada pela existência de fila e critérios administrativos razão pela qual não houve ilicitude na conduta estatal. Sustenta que a matrícula do menor em creche particular afastaria o dever de indenizar, que o ressarcimento violaria os princípios da isonomia e da reserva do possível e que a ausência de provocação judicial prévia e a dedução das despesas no imposto de renda impediriam a indenização.

6. A autora sustenta ter juntado aos autos documento capaz de demonstrar o pagamento das mensalidades de 2025, razão pela qual pretende o reconhecimento do direito ao ressarcimento da integralidade das despesas comprovadas com matrícula e mensalidades da creche.

7. A educação infantil constitui direito fundamental da criança, nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal. O STF, no Tema 548, reconheceu a exigibilidade individual do acesso à educação básica e o dever do Poder Público de lhe dar efetividade. Entretanto, tal entendimento não institui direito automático à indenização por despesas privadas sempre que houver espera por vaga, nem suprime ou modifica os pressupostos próprios da responsabilidade civil do Estado.

8. No caso, não se evidencia falta do serviço, pois restou demonstrado que o acesso às vagas ocorre por meio de fila de espera, estruturada com base em critérios objetivos e previamente definidos, providência legítima de gestão da política pública diante da limitação estrutural de acesso, situação que afasta a caracterização de omissão ilícita.

9. O ressarcimento exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se verifica na hipótese. A matrícula do menor em instituição privada decorreu de opção autônoma da genitora, inexistindo negativa expressa, descumprimento de ordem judicial ou interrupção indevida do serviço público que autorize a imputação das despesas ao Estado.

10. Ressalte-se, ademais, que a Lei no 14.851/2024 autoriza a adoção de critérios objetivos de prioridade no acesso às vagas em educação infantil, em observância ao princípio da isonomia material, não se tendo demonstrado, no caso em questão, inversão de ordem, preterição ilegal ou qualquer irregularidade no atendimento administrativo. Assim, atuando a Administração de forma impessoal e transparente, com respeito à ordem classificatória e ao surgimento gradual de vagas, não há ilegalidade na espera, sendo indevida a imputação de responsabilidade civil ao Estado.

11. Ausente, portanto, prova de falta do serviço e de nexo causal direto, e demonstrada a atuação regular da Administração, não se configura responsabilidade civil do Estado, afastando-se, por conseguinte, o dever de ressarcimento.

12. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos e afastar a condenação do Distrito Federal.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.